Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600120-94.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600120-94.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600460-84.2020.6.16.0000
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a
Emissora de Rádio/Televisão na Programação Normal
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Eleitoral nº 0600120-
94.2020.6.16.0177 que, acolheu a preliminar para determinar a retificação do polo passivo para que
passe a figurar a Sociedade Rádio Emissora Paranaense S/A. No mérito julgou procedente a
presente representação em que figuram como Representantes João Guilherme Oliveira De Moraes
e Outros e Representada a Sociedade Radio Emissora Paranaense S/A para converter em definitiva
a liminar e determinar que a Representada abstenha de divulgar, diariamente (segundas às sextas-
feiras), em seu programa Meio-Dia Paraná, a agenda apenas dos cinco (5) primeiros colocados em
pesquisa IBOPE, com fulcro nos artigos 45, IV, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 43, inc. III, da resolução nº
23.610/19, por consequência igualmente não veicular na grade de sábado matéria dos demais
colocadas na pesquisa, posto que o inverso também estaria a configurar privilégio, diante do que
aqui está a decidir, sob pena de multa no valor de R$ 21.282,00 (vinte e hum mil, duzentos e oitenta
e dois reais), na forma do disposto no artigo 43, §3º, da Resolução nº 23.610/19. (Representação
ajuizada por João Guilherme Oliveira de Moraes, Geovana Conti de Sa, Eloy Fassi Casagrande
Junior, Jose Maria Boni, Caroline Arns de Santa Cruz Arruda, Rolf Koerner Junior, Eleição 2020
Renato Mocellin Prefeito, Eleição 2020 Odemyr Soraia Dill Pozo Vice-Prefeito, Diretório Municipal
de Curitiba do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, Leticia Lanz de Souza, Paulo Ricardo
Opuszka, Camila Cristina Lanes da Silva, Jose Ferreira Lopes em face do Instituto GRPCOM,
alegando que amparada pela legislação eleitoral e pela jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral, a RPC realiza sua cobertura jornalística diária da agenda dos candidatos de
modo a dar mais espaço àqueles cinco melhor posicionados na última pesquisa de opinião por ela
contratada. No caso, a pesquisa eleitoral nº. PR-08260/2020, divulgada em 6/10/20. Os demais,
contudo, não são ignorados. A eles é dado espaço menor, é verdade, mas compatível com a sua
importância no cenário eleitoral atual - aos fins de semana. Caso o cenário se altere, alterar-se-á a
forma da cobertura jornalística pela RPC. Alegam que a postura da emissora violaria o dever de
tratamento isonômico dos candidatos ao pleito). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES (RECORRENTE) JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)

GEOVANA CONTI DE SA (RECORRENTE)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELOY FASSI CASAGRANDE JUNIOR (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JOSE MARIA BONI (RECORRENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
CAROLINE ARNS DE SANTA CRUZ ARRUDA
(RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ROLF KOERNER JUNIOR (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 RENATO MOCELLIN PREFEITO
(RECORRENTE)
THOMAS EDUARDO BIZZOTTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ODEMYR SORAIA DILL POZO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
THOMAS EDUARDO BIZZOTTO (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DE CURITIBA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (RECORRENTE)
DECIO FRANCO DAVID (ADVOGADO)
LETICIA LANZ DE SOUZA (RECORRENTE)
DECIO FRANCO DAVID (ADVOGADO)
PAULO RICARDO OPUSZKA (RECORRENTE)
SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE (ADVOGADO)
MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN
(ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
CAMILA CRISTINA LANES DA SILVA (RECORRENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
JOSE FERREIRA LOPES (RECORRENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
(RECORRENTE)
JOAO PAULO CAPELOTTI (ADVOGADO)
AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI (ADVOGADO)
RODRIGO XAVIER LEONARDO (ADVOGADO)
SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
(RECORRIDO)
RODRIGO XAVIER LEONARDO (ADVOGADO)
JOAO PAULO CAPELOTTI (ADVOGADO)
AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI (ADVOGADO)
JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES (RECORRIDO)
MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
GEOVANA CONTI DE SA (RECORRIDO)
MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
CAROLINE ARNS DE SANTA CRUZ ARRUDA (RECORRIDO) VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ROLF KOERNER JUNIOR (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JOSE MARIA BONI (RECORRIDO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 RENATO MOCELLIN PREFEITO
(RECORRIDO)
THOMAS EDUARDO BIZZOTTO (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 ODEMYR SORAIA DILL POZO VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
THOMAS EDUARDO BIZZOTTO (ADVOGADO)
ELOY FASSI CASAGRANDE JUNIOR (RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DE CURITIBA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (RECORRIDO)
DECIO FRANCO DAVID (ADVOGADO)
LETICIA LANZ DE SOUZA (RECORRIDO)
DECIO FRANCO DAVID (ADVOGADO)
PAULO RICARDO OPUSZKA (RECORRIDO)
SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE (ADVOGADO)
MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN
(ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
CAMILA CRISTINA LANES DA SILVA (RECORRIDO)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
JOSE FERREIRA LOPES (RECORRIDO)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17141
966
09/11/2020 19:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.738
RECURSO ELEITORAL 0600120-94.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
- OAB/PR0104568
ADVOGADO: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
RECORRENTE: GEOVANA CONTI DE SA
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
- OAB/PR0104568
ADVOGADO: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA
RECORRENTE: ELOY FASSI CASAGRANDE JUNIOR
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
RECORRENTE: JOSE MARIA BONI
- OAB/PR0089125
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE
- OAB/PR0089124
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES
RECORRENTE: CAROLINE ARNS DE SANTA CRUZ ARRUDA
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
RECORRENTE: ROLF KOERNER JUNIOR
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RENATO MOCELLIN PREFEITO
- OAB/PR0083440
ADVOGADO: THOMAS EDUARDO BIZZOTTO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ODEMYR SORAIA DILL POZO VICE-PREFEITO
- OAB/PR0083440
ADVOGADO: THOMAS EDUARDO BIZZOTTO
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE CURITIBA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE - PSOL
- OAB/PR0051322
ADVOGADO: DECIO FRANCO DAVID
RECORRENTE: LETICIA LANZ DE SOUZA
- OAB/PR0051322
ADVOGADO: DECIO FRANCO DAVID
RECORRENTE: PAULO RICARDO OPUSZKA
- OAB/PR0096022
ADVOGADO: SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE
- OAB/PR0036786
ADVOGADO: MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN
- OAB/PR0061917
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE
RECORRENTE: CAMILA CRISTINA LANES DA SILVA
- OAB/PR0095051
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR
Num. 17141966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917401777200000016560342
Número do documento: 20110917401777200000016560342

RECORRENTE: JOSE FERREIRA LOPES
- OAB/PR0095051
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR
RECORRENTE: SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
- OAB/PR0056112
ADVOGADO: JOAO PAULO CAPELOTTI
- OAB/PR0061714
ADVOGADO: AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI
- OAB/PR0027175
ADVOGADO: RODRIGO XAVIER LEONARDO
RECORRIDO: SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
- OAB/PR0027175
ADVOGADO: RODRIGO XAVIER LEONARDO
- OAB/PR0056112
ADVOGADO: JOAO PAULO CAPELOTTI
- OAB/PR0061714
ADVOGADO: AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI
RECORRIDO: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES
- OAB/PR0104568
ADVOGADO: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
RECORRIDO: GEOVANA CONTI DE SA
- OAB/PR0104568
ADVOGADO: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
RECORRIDO: CAROLINE ARNS DE SANTA CRUZ ARRUDA
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
RECORRIDO: ROLF KOERNER JUNIOR
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
RECORRIDO: JOSE MARIA BONI
- OAB/PR0089125
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE
- OAB/PR0089124
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 RENATO MOCELLIN PREFEITO
- OAB/PR0083440
ADVOGADO: THOMAS EDUARDO BIZZOTTO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ODEMYR SORAIA DILL POZO VICE-PREFEITO
- OAB/PR0083440
ADVOGADO: THOMAS EDUARDO BIZZOTTO
RECORRIDO: ELOY FASSI CASAGRANDE JUNIOR
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DE CURITIBA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE - PSOL
- OAB/PR0051322
ADVOGADO: DECIO FRANCO DAVID
RECORRIDO: LETICIA LANZ DE SOUZA
- OAB/PR0051322
ADVOGADO: DECIO FRANCO DAVID
RECORRIDO: PAULO RICARDO OPUSZKA
- OAB/PR0096022
ADVOGADO: SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE
- OAB/PR0036786
ADVOGADO: MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN
- OAB/PR0061917
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE
RECORRIDO: CAMILA CRISTINA LANES DA SILVA
- OAB/PR0095051
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR
RECORRIDO: JOSE FERREIRA LOPES
- OAB/PR0095051
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 17141966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917401777200000016560342
Número do documento: 20110917401777200000016560342

1.
2.
3.
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL NA TELEVISÃO.
MAIOR ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO AOS CANDIDATOS MAIS BEM
POSICIONADOS NAS PESQUISA DE INTENÇÃO DE VOTOS. ADOÇÃO
DE CRITÉRIO OBJETIVO. TRATAMENTO PRIVILEGIADO NÃO
CONFIGURADO. ISONOMIA MATERIAL. PREVALÊNCIA DA
LIBERDADE DE IMPRENSA. RECURSO PROVIDO DA REQUERIDA,
COM PREJUÍZO DO RECURSO DOS AUTORES.
Não configura tratamento privilegiado a concessão de maior espaço na
programação para os candidatos mais bem posicionados em pesquisa, na medida
em que a edição jornalística adotou critérios objetivos para essa distinção.
Incidência material do princípio da isonomia.
Conforme já reconhecido pela jurisprudência “o art. 45, IV, da Lei nº 9.504/97
não garante espaço idêntico a todos os candidatos na mídia, mas sim tratamento
.” (TSE. AgR na Rp
proporcional à participação de cada um no cenário político
nº 2253-06.2010. Relª. Minª. Nancy Andrighi. PSESS data 30/09/2010).
Provido o recurso da emissora representada, para julgar improcedente a
representação, com prejuízo do recurso dos autores.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de dois Recursos Eleitorais interpostos por ambas as partes em face da
r. sentença proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba que julgou procedente a
Representação Eleitoral proposta por JOÃO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES e outros
em face da SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE S./A.
Pela sentença (ID 12250166), foi determinado que a representada se abstenha de
“divulgar diariamente (segundas às sextas-feiras), em seu programa Meio-Dia Paraná, a
agenda apenas dos cinco (5) primeiros colocados em pesquisa IBOPE, com fulcro nos artigos
45, IV, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 43, inc. III, da Resolução nº 23.610/19, e por consequência
igualmente não veicular na grade de sábado matéria dos demais colocadas na pesquisa, posto
que o inverso também estaria a configurar privilégio, diante do que aqui está a decidir, sob
”
pena de multa no valor de R$ 21.282,00
A emissora RPC, em suas razões, assevera que: a) a divulgação diária da
agenda dos candidatos é a única forma de cobertura jornalística possível nestes tempos de
pandemia, em que não é possível a realização de entrevistas e debates; b) a emissora
pretendia realizar a cobertura diária da agenda dos cinco candidatos à Prefeitura mais bem
Num. 17141966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917401777200000016560342
Número do documento: 20110917401777200000016560342

posicionados na pesquisa de intenção de voto, sem ignorar os demais que teriam espaço
menor aos finais de semana; c) ao contrário do consignado na sentença, foi exposto desde a
resposta, que caso o cenário mudasse, seria alterada a forma da cobertura jornalística; d) a
representação conjunta dos candidatos de menor relevância no processo eleitoral busca
penalizar a emissora pela elevada fragmentação político-partidária do cenário político nacional,
já que o tempo do programa jornalístico da emissora não é suficiente para cobrir a agenda de
quase vinte candidatos; e) o espaço da televisão, ao contrário da internet, é limitado, impondo
a adoção de algum critério, e os critérios definidos pela emissora estão de acordo com o
princípio da isonomia (tratando desigualmente os desiguais) e com a jurisprudência
consolidada da Justiça Eleitoral; f) trata-se de violação aos critérios editoriais da emissora, bem
como às liberdades comunicativas garantidas pelos arts. 5º e 220 da Constituição Federal; g)
esta restrição não foi imposta às outras emissoras da cidade, ferindo, aí sim, o princípio da
isonomia; h) a sentença criou uma desigualdade entre as emissoras; i) a isonomia que a lei
prevê não é formal, como consignado na sentença, mas material, garantindo que os desiguais
sejam tratados de modo diverso, conforme suas diferenças; j) a jurisprudência é tão
consolidada que o artigo 43, § 1º, na Resolução-TSE nº 23.610/2019 expressamente consigna
que a definição de critério de entrevistas com base em posicionamento em pesquisas de
opinião é lícita; l) em 2014 o TRE/PR julgou pedido análogo, oportunidade em que foi
reconhecida a possibilidade de se utilizar como critério o resultado da pesquisa; m) somente os
debates são regulados pela legislação eleitoral, entrevistas e coberturas jornalísticas não o
são; n) no que concerne à realização de entrevistas com os candidatos, cabe à emissora
organizá-las conforme seus critérios editoriais; o) a cobertura jornalística irá se adaptar aos
resultados de cada pesquisa IBOPE a serem divulgadas durante o período eleitoral; p) os
representantes não esclarecem porque não ajuizaram representação em face das demais
emissoras e não o fazendo criaram uma danosa distorção concorrencial. Requer, ao final, o
provimento do recurso (ID 12250516).
Os representantes, por sua vez, opuseram Embargos de Declaração (ID
12250616) aduzindo a existência de contradição na sentença na medida em que determinou à
emissora a abstenção de divulgar a agenda de todos candidatos, ao passo que o pedido foi
para que referida agenda fosse divulgada de forma equânime. Os embargos foram rejeitados
(ID 12550716)
Nas contrarrazões, os representantes JOÃO GUILHERME OLIVEIRA DE
MORAES e outros sustentaram, em síntese, que a) a emissora representada discorre acerca
da igualdade material, mas conforme a margem de erro de 4% da pesquisa indicada, todos os
candidatos estão tecnicamente empatados, à exceção do primeiro colocado; b) a alegação de
que a rede de televisão não teria espaço para todos os quase vinte candidatos não prospera,
porque bastaria intercalar os nove recorridos, com os cinco já expostos, intercalando, por
exemplo cinco por dia; c) esse formato de rodízio é utilizado por outras emissoras de rádio; E
d) é de interesse do eleitor conhecer os candidatos a Prefeitura, os quais podem
eventualmente disputar o segundo turno. Ao fim, requer o desprovimento do recurso interposto
pela representada (ID 12251316).
Os representantes também interpuseram Recurso Eleitoral, aduzindo que: a) seu
interesse recursal está demonstrado no fato de a tutela jurisdicional concedida ser diversa da
contida no pedido inicial, na medida em que o pedido era para que a emissora resguardasse
idêntica cobertura jornalística a todos os candidatos, ao passo que pela sentença foi
determinado que a representada se abstivesse de divulgar a agenda de todos os candidatos; b)
Num. 17141966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917401777200000016560342
Número do documento: 20110917401777200000016560342

os recorrentes sofreram a sucumbência material; c) a sentença é
, violando o
extra petita
princípio da congruência, previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil; d) não se trata de
interferência na programação, visto que esta já separou um espaço para os candidatos, só se
pretende divisão equânime deste espaço; e) repisam alguns dos argumentos das
contrarrazões. Ao final, pleiteiam a reforma da sentença para que se resguarde idêntica
cobertura jornalística a todos os candidatos em sistema de rodízio (ID 12251416).
Em contrarrazões ao recurso interposto pelos representantes, a RPC argumenta
que: a) os representantes buscaram se imiscuir no papel de gestores da emissora, impondo
censura à RPC; b) a sentença não é
, pois em sua petição inicial pleitearam
extra petita
justamente a determinação de abstenção de divulgação dos candidatos, e só passaram a
alegar que a sentença é
porque entenderam que perderam o espaço que
extra petita
dispunham; c) a jurisprudência é uníssona em regime contrário ao demandado, por isso o
recurso não foi acompanhado de nenhum julgado. Pleiteia o desprovimento do recurso por si
contrarrazoado (ID 12251616).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo provimento
do recurso da RPC por entender que não pode ser imposto às redes de comunicação o
engessamento de suas atividades de modo a impedir seu papel de informar o eleitor e afirma
que a própria lei faz distinção entre os candidatos ao dividir o tempo no horário eleitoral
gratuito. (ID 15246366).
É o relatório.

VOTO
Os recursos são tempestivos e dele se conhecem por estarem preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Como relatado, trata-se de recursos interpostos em face de sentença que
reconheceu a ilegalidade da divulgação diária pela RPC da agenda somente dos 5 candidatos
mais bem posicionados em pesquisa de intenções de votos a Prefeitura de Curitiba, ao passo
que para os demais foi reservado espaço unicamente aos finais de semana. O magistrado de
primeiro grau entendeu que houve afronta ao artigo 45, IV, da Lei das Eleições, que veda às
emissoras de televisão dispensar tratamento privilegiado a um ou mais candidatos.
Pela sentença (ID 12250166), foi determinado que a emissora representada se
abstenha de “divulgar diariamente (segundas às sextas-feiras), em seu programa Meio-Dia
Paraná, a agenda apenas dos cinco (5) primeiros colocados em pesquisa IBOPE, com fulcro
nos artigos 45, IV, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 43, inc. III, da Resolução nº 23.610/19, e por
consequência igualmente não veicular na grade de sábado matéria dos demais colocadas na
pesquisa, posto que o inverso também estaria a configurar privilégio, diante do que aqui está a
”
decidir, sob pena de multa no valor de R$ 21.282,00
Em suas razões recursais, a emissora invoca a indevida interpretação do princípio
da isonomia, sustentando que na sentença foi adotado entendimento equivocado ao conferir
aos candidatos isonomia formal, quando, na realidade, impõe-se a aplicação do princípio da
isonomia em seu aspecto material.
Num. 17141966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917401777200000016560342
Número do documento: 20110917401777200000016560342

Os candidatos representantes, por sua vez, pleiteiam a divulgação de seus
compromissos de campanha em idênticas condições dos cinco primeiros colocados na
pesquisa. Argumentam que, considerando a margem de erro da pesquisa, todos os candidatos
estariam tecnicamente empatados, à exceção de Rafael Greca, resultando daí ofensa direta ao
princípio da isonomia.
Neste contexto, destaco que a Lei das Eleições, em seu art. 45, IV, estabelece
que:
Art. 45. Encerrado o prazo para realização das convenções no ano das eleições, é vedado às
emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário:
(
.
.
.
)
IV – dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;
(...)
Todavia, o conteúdo desse dispositivo, ao vedar às emissoras dispensar
tratamento privilegiado a candidato, não está garantindo igual espaço a todos os candidatos,
até porque a própria lei eleitoral prevê tratamento diferenciado para candidatos que se
encontram em situações distintas, como na distribuição de recursos públicos, do tempo da
propaganda eleitoral gratuita ou nas regras de debates.
Na hipótese dos autos, a emissora estava divulgando com maior frequência a
agenda dos candidatos mais bem colocados na pesquisa de intenção de votos por si
c o n t r a t a d a (https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/10/06/ibope-em-curitiba-atual-prefeito-rafael-greca-dem-
Depreende-se do resultado da pesquisa encomendada pela RPC que, à exceção dos dois
primeiros colocados, todos os demais estão tecnicamente empatados, de acordo com a
margem de erro da pesquisa, que é de 4 pontos percentuais.
Com base neste empate técnico que, em cognição limitada, proferi decisão liminar
em sede de Mandado de Segurança, mantendo a decisão liminar exarada em primeiro grau,
pela qual foi suspensa a divulgação da agenda somente dos cinco primeiros candidatos pela
emissora recorrente. Por oportuno, cito o seguinte trecho da decisão:
Sendo assim, justamente em razão da isonomia material, enfaticamente salientada pelas
impetrantes, é que a decisão não padece de manifesta ilegalidade ou teratologia, únicas
hipóteses em que se admite ser atacada via mandado de segurança. Noutras palavras, de
acordo com a pesquisa que embasa a conduta das requerentes, a situação de ao menos 03
(três) dos candidatos que teriam mais tempo no noticiário das autoras não é diversa dos
demais. De mais a mais, o maior tempo dispensado pela emissora para os candidatos
tecnicamente empatados pode causar o aumento da desigualdade entre eles, ocasionando
uma indevida intervenção na disputa eleitoral. (MS nº 0600460-84.2020.6.16.0000)

No entanto, examinando o tema com a profundidade adequada, tenho que o
dispositivo legal invocado pelos representantes e acolhido na sentença deve ser interpretado
Num. 17141966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917401777200000016560342
Número do documento: 20110917401777200000016560342

em consonância com os princípios constitucionais da liberdade de imprensa e de informação
jornalística, ou seja, deve ser compreendido à luz do paradigma da liberdade e não à luz de um
paradigma de controle.
Nesta linha, diante da adoção de critério objetivo de classificação dos candidatos,
tem-se que não ocorreu o alegado tratamento privilegiado a determinados candidatos. Com
efeito, só seria impugnável o critério adotado se ele carecesse de razoabilidade, o que não é o
caso.
O que a norma prevê, na verdade, até mesmo em consonância com a isonomia
material, é o tratamento proporcional à participação de cada um no cenário político.
Cabe aos veículos de imprensa noticiar o que está acontecendo no Município e o
que é de interesse da sociedade local. Decorrência disso a dedicação de maior tempo para os
candidatos mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais ou para os fatos que são de maior
interesse para o público em geral.
Nesta linha, cito trecho de decisão do Min. Fernando Neves, segundo o qual: “
Nenhum candidato deve ser excluído da cobertura feita pelos veículos de comunicação social,
mas ele há de aparecer conforme o espaço que realmente ocupa no processo eleitoral, nem
mais, nem menos. O respeito ao princípio da igualdade consiste exatamente em tratar de modo
.” (MC nº 1066. Rel. Min. Fernando Neves. DJU em 12/07/2002).
desigual os desiguais
A propósito, cito os seguintes precedentes do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES
2014.
REPRESENTAÇÃO.
RECURSO
INOMINADO.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
IRRECORRIBILIDADE.
APRECIAÇÃO.
OPORTUNIDADE.
JULGAMENTO.
MÉRITO.
DESOBRIGATORIEDADE.
CONVITE.
TOTALIDADE.
CANDIDATOS. PARTICIPAÇÃO EM ENTREVISTA. CRITÉRIOS. PRECEDENTES.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I - É assente neste Tribunal Superior que, no processo eleitoral, necessariamente
concentrado, as decisões interlocutórias não são impugnáveis de imediato. Eventual
inconformismo deve ser externado no recurso contra a decisão definitiva.
II - O art. 45, IV, da Lei nº 9.504/97 não garante espaço idêntico a todos os candidatos
na mídia, mas sim tratamento proporcional à participação de cada um no cenário
político. Precedentes.
III - O espaço na programação dos veículos de comunicação deve ser conferido aos
candidatos, tendo em vista a respectiva posição no cenário eleitoral, em conformidade
com o aspecto material do princípio da isonomia.
IV - Atenta contra o princípio da razoabilidade obrigar os veículos de comunicação a
convidar todos os candidatos registrados e a realizar cobertura jornalística diária,
impedindo-os de exercer sua atividade em função de critérios mercadológicos, desde
que não desbordem para o privilégio.
V - Recurso inominado a que se nega provimento.
Num. 17141966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917401777200000016560342
Número do documento: 20110917401777200000016560342

(TSE. Rp. n.º 1032-46.2014.6.00.000. Rel. Min. Admar Gonzaga. Psess em 12/09/2014).
(Destaquei).

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
PARTICIPAÇÃO EM ENTREVISTA. TELEVISÃO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS PREVIAMENTE
ACORDADOS. EXERCÍCIO DO DIREITO À LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO ART. 45, INCISO IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. IMPROCEDÊNCIA.
Segundo o entendimento desta Corte, o art. 45, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997 não garante
espaço idêntico a todos os candidatos na mídia, mas, sim, tratamento proporcional à
participação de cada um no cenário político. Precedentes.
Não incorre em afronta à Lei das Eleições a emissora de televisão que convida para
participar de entrevista os cinco candidatos mais bem colocados nas pesquisas
eleitorais, porquanto tal circunstância não implica tratamento privilegiado, mas o
exercício do direito de informação e da liberdade de imprensa, garantidos
.
constitucionalmente
Representação julgada improcedente.
(TSE. Rp. n.º 0601024-78.2018.6.00.0000. Rel. Min. Sergio Silveira Banhos. Psess em
11/09/2018). (Destaquei).

Aliás, na segunda decisão transcrita, bem afirmou o Min. Edson Fachin que,
nessa matéria, “
”.
não há régua necessariamente simétrica, linear ou meramente quantitativa
Relativamente ao empate técnico, face à prevalência da liberdade de imprensa e
dos critérios mercadológicos, a adoção da margem de erro retiraria o caráter objetivo do
critério, já que a emissora teria que adotar ora o percentual máximo ora o percentual mínimo,
daí porque a adoção do efetivo resultado da pesquisa é o que melhor atende ao indispensável
critério objetivo, sem que isso importe em algum privilégio.
Por oportuno, transcreve-se parte do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
no qual manifesta-se pelo reconhecimento da legalidade da edição jornalística realizada pela
emissora recorrente:
Pretender que emissora de TV haja de forma diferente do que faz a legislação não é cabível
neste processo. Em que pese o resultado da pesquisa tenha dificultado determinar a
colocação dos candidatos, não cabe limitar à imprensa a liberdade de manifestação de
pensamento e da liberdade de informação jornalística, de modo a impossibilitar também o
direito dos cidadãos de acesso à informação. (ID 15246366)
Não bastasse isso, os demais candidatos estavam sendo noticiados pela
emissora, mas em espaço menor, na medida de sua participação no cenário político local, em
conformidade com o aspecto material do princípio da isonomia.
Num. 17141966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917401777200000016560342
Número do documento: 20110917401777200000016560342

Por fim, destaco que a emissora afirmou acompanhar a evolução dos candidatos
com base nas pesquisas e que qualquer mudança de colocação terá reflexos em sua
programação.
Nestas condições, por entender que está sendo mantida a paridade entre os
iguais, sem exclusão de nenhum participante, inexistindo tratamento privilegiado a nenhum dos
candidatos, e porque não é lícito à Justiça Eleitoral interferir na linha editorial das emissoras,
salvo eventual caso de privilégio, situação inexistente no caso em apreço, voto para ser dado
provimento ao recurso da requerida, ao efeito de ser julgado improcedente o pedido, pelo que
fica prejudicado o recurso dos autores.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer ambos os recursos e para dar
provimento ao recurso da requerida para o fim da representação ser julgada improcedente e,
em consequência, julgar prejudicado o recurso dos autores.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por brevidade adoto o relatório constante do voto do E. Relator.
Todavia, com a devida vênia, ouso divergir quanto à conclusão em relação a permitir a que todos os
candidatos, tecnicamente empatados, possam ter a cobertura de suas agendas da mesma forma.
Trago do voto do relator a sintetização dos fatos:

Cabe aos veículos de imprensa noticiar o que está acontecendo no Município e o que é de
interesse da sociedade local. Decorrência disso a dedicação de maior tempo para os
candidatos mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais ou para os fatos que são de
maior interesse para o público em geral.
Nesta linha, cito trecho de decisão do Min. Fernando Neves, segundo o qual: “Nenhum
candidato deve ser excluído da cobertura feita pelos veículos de comunicação social, mas
ele há de aparecer conforme o espaço que realmente ocupa no processo eleitoral, nem
mais, nem menos. O respeito ao princípio da igualdade consiste exatamente em tratar de
.” (MC nº 1066. Rel. Min. Fernando Neves. DJU em
modo desigual os desiguais
12/07/2002).
(...)
Num. 17141966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917401777200000016560342
Número do documento: 20110917401777200000016560342

Relativamente ao empate técnico, face à prevalência da liberdade de imprensa e dos
critérios mercadológicos, a adoção da margem de erro retiraria o caráter objetivo do
critério, já que a emissora teria que adotar ora o percentual máximo ora o percentual
mínimo, daí porque a adoção do efetivo resultado da pesquisa é o que melhor atende ao
indispensável critério objetivo, sem que isso importe em algum privilégio.
Por oportuno, transcreve-se parte do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, no qual
manifesta-se pelo reconhecimento da legalidade da edição jornalística realizada pela
emissora recorrente:
Pretender que emissora de TV haja de forma diferente do que faz a legislação não é cabível
neste processo. Em que pese o resultado da pesquisa tenha dificultado determinar a
colocação dos candidatos, não cabe limitar à imprensa a liberdade de manifestação de
pensamento e da liberdade de informação jornalística, de modo a impossibilitar também o
direito dos cidadãos de acesso à informação. (ID 15246366)
Não bastasse isso, os demais candidatos estavam sendo noticiados pela emissora, mas em
espaço menor, na medida de sua participação no cenário político local, em conformidade
com o aspecto material do princípio da isonomia.
Por fim, destaco que a emissora afirmou acompanhar a evolução dos candidatos com base
nas pesquisas e que qualquer mudança de colocação terá reflexos em sua programação.
Nestas condições, por entender que está sendo mantida a paridade entre os iguais, sem
exclusão de nenhum participante, inexistindo tratamento privilegiado a nenhum dos
candidatos, e porque não é lícito à Justiça Eleitoral interferir na linha editorial das
emissoras, salvo eventual caso de privilégio, situação inexistente no caso em apreço, voto
para ser dado provimento ao recurso da requerida, ao efeito de ser julgado improcedente o
pedido, pelo que fica prejudicado o recurso dos autores.

Devemos pensar que a emissora de televisão está protegida pelo art. 43, §1º da Resolução TSE nº
23.610/2019, que dispõe:

Art. 43. A partir de 6 de agosto do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e de
televisão, em sua programação normal e noticiário (Lei nº 9.504/1997, art. 45, I, III, IV, V
; vide
: (
e VI
ADI nº 4.451)
Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso III, da
)
Resolução nº 23.624/2020
I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de
pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja
possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados;
II - veicular propaganda política;
III - dar tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação;
IV - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com
alusão ou crítica a candidato ou a partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto
programas jornalísticos ou debates políticos;
Num. 17141966 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917401777200000016560342
Número do documento: 20110917401777200000016560342

V - divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda
quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou o nome por ele
indicado para uso na urna eletrônica, e, sendo coincidentes os nomes do programa e do
candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro.
§ 1º O convite aos candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais para
participar de entrevistas não configura, por si só, o tratamento privilegiado referido
no inciso III deste artigo, desde que não configurados abusos ou excessos, os quais
poderão, inclusive, ser apurados na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990
.

Também penso que devem ser tratados os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, como já
dizia Santo Tomás de Aquino citando Aristóteles “tratar de forma igual os desiguais é a própria face da
”
, mas quem seriam esses iguais no presente caso, essa é a minha divergência.
injustiça [1]
A emissora classificou que seriam os 5 melhores colocados na pesquisa, mas se levarmos em
consideração a margem de erro como ficaria essa classificação, por certo que abrangeria mais do que
cinco.
Assim, entendo que não privilegiar todos aqueles que estão tecnicamente empatados seria dar a emissora
de televisão a escolha de quais candidatos fazer a cobertura jornalística.
Acrescento ainda que pela razoabilidade há que se levar em conta que o acréscimo de tempo para realizar
a cobertura da agenda dos demais candidatos não seria em nada prejudicial à emissora. Aqui a intenção é
levar a informação ao eleitor, mostrar as propostas dos candidatos aos eleitores o que é por certo benéfico
à Democracia.
Ressalto que não entendo que deva ser garantido à todos os candidatos indistintamente, mas sim à todos
que estão empatados levando em consideração a margem de erro, sendo esse um critério objetivo e
razoável que poderá inclusive ser fiscalizado pela Justiça Eleitoral. Se puder ser adotado um critério
subjetivo pela emissora estaria dando margem a um tratamento privilegiado. Todos na mesma condição
devem ser tratados de forma igual.

Assim meu voto é no sentido de se permitir a emissora escolher os 5 primeiros, mas respeitado todos
aqueles que estejam tecnicamente empatados, garantindo a todos esses os mesmos direitos.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] AQUINO, Santo Tomas, Suma Teológica II_II.

Num. 17141966 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917401777200000016560342
Número do documento: 20110917401777200000016560342

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600120-94.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES
- Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANA BERTHOLDI - PR0075052, ANDREA SABBAGA DE
MELO - PR0026678, MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA - PR0104568, LEYNER LUIZ
GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA - PR0082680 - RECORRENTE: GEOVANA CONTI
DE SA - Advogados do(a) RECORRENTE: ANDREA SABBAGA DE MELO - PR0026678, JULIANA
BERTHOLDI - PR0075052, LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA -
PR0082680, MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA - PR0104568 - RECORRENTE: ELOY
FASSI CASAGRANDE JUNIOR - Advogado do(a) RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES -
RECORRENTE: JOSE MARIA BONI - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA CLARA SCHOLZE -
PR0089125, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR0089124 - RECORRENTE: CAROLINE ARNS DE
SANTA CRUZ ARRUDA - Advogados do(a) RECORRENTE: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS -
PR0074384, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR0037315 - RECORRENTE: ROLF KOERNER JUNIOR - Advogados do(a)
RECORRENTE: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, VALQUIRIA APARECIDA DE
CARVALHO - PR0034199, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315 - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 RENATO MOCELLIN PREFEITO - Advogado do(a) RECORRENTE: THOMAS
EDUARDO BIZZOTTO - PR83440 - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ODEMYR SORAIA DILL
POZO VICE-PREFEITO -Advogado do(a) RECORRENTE: THOMAS EDUARDO BIZZOTTO -
PR83440 - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE CURITIBA DO PARTIDO SOCIALISMO
E LIBERDADE - PSOL - Advogado do(a) RECORRENTE: DECIO FRANCO DAVID - PR0051322 -
RECORRENTE: LETICIA LANZ DE SOUZA - Advogado do(a) RECORRENTE: DECIO FRANCO
DAVID - PR0051322 - RECORRENTE: PAULO RICARDO OPUSZKA - Advogados do(a)
RECORRENTE: SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE - PR0096022, MARINA MICHEL DE MACEDO
MARTYNYCHEN - PR36786, ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - PR0061917-
RECORRENTE: CAMILA CRISTINA LANES DA SILVA- Advogado do(a) RECORRENTE: DANIEL
DA COSTA GASPAR - PR0095051- RECORRENTE: JOSE FERREIRA LOPES - Advogado do(a)
RECORRENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051- RECORRENTE: SOCIEDADE RADIO
EMISSORA PARANAENSE SA - Advogados do(a) RECORRENTE: JOAO PAULO CAPELOTTI -
PR0056112, AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI - PR0061714, RODRIGO XAVIER LEONARDO -
PR0027175 - RECORRIDOS: OS MESMOS

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Rogério de Assis, que declarou voto,
acompanhado pelos Juízes Carlos Alberto da Costa Ritzmann e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17141966 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917401777200000016560342
Número do documento: 20110917401777200000016560342